Tribunal: STF
Processo: HC 216647
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Em 25.8.2022, por decisão monocrática, neguei seguimento ao habeas corpus no qual opostos os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos seguintes: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 24). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 26.8.2022, o embargante opõe, em 29.8.2022, tempestivos embargos de declaração. 



    3. O embargante alega “que o HC em tela aqui discutido aponta dois atos coatores DISTINTOS como passíveis de serem enfrentados pela sua autoridade, ambos praticados pelo Ministro do STJ João Otávio de Noronha. O primeiro que fora praticado no RHC 143.692-PE Naquela Corte Superior que Julgou o Mérito de forma Monocrática e assim passivo de ser discutido no presente HC e o segundo, praticado no RHC 157.521 que se encontra pendente de julgamento” (sic, e-doc. 25, fl. 2).



    Assevera que esta Relatoria teria sido “levada ao labor equivocado, por que não fomos claros nas explicações devidas na peça inicial, portanto, neste sentido pedimos escusas. Assim, observe Excelência que no Primeiro ato combatido a decisão definitiva do RHC 143.692-PE já fora publicada e ele NÃO está pendente de julgamento pelo C. STJ” (e-doc. 25, fl. 2 ). 



    Argumenta que, “por falta de clareza nossa nas argumentações, não deixamos claro que o HC aqui presente aponta vários fatos que foram lançados em dois RHC’s no STJ diferentes. O Primeiro RHC 143.692 foi julgado de maneira definitiva e logo não estaria passivo a incidência da súmula 691” (e-doc. 25, fl. 4). 



    Sustenta que a decisão seria contraditória, pois “não poderia ser negado seguimento ao HC nesta parte – falta de contemporaneidade da decisão, substituição da P.P. por medidas cautelares, carência de fundamentação e generalidade do decreto prisional, nulidade por falta de intimação, acordão que refundamentou a decisão do juízo comarcano e extensão da ordem a o outro co-reu, no caso de ser considerado desfundamentada a decisão de prisão - devendo o mesmo ser conhecido neste particular ao menos, novamente, salvo melhor juízo” (sic, e-doc. 25, fl. 4). 



    Requer a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e pede sejam conhecidos os embargos de declaração, “para que seja SUPRIDA CONTRADIÇÃO no julgado que entendeu por negar seguimento ao HC em face de ser o mesmo proveniente de decisão liminar de instância inferior. E, caso assim entenda, USAR do EFEITO INFRINGENTE PARA OS DOIS ENTENDIMENTOS, dar seguimento ao mesmo E ‘temperar’ melhor os efeitos da súmula 691, observando que doutro lado tem um ser humano que está sendo injustiçado pelo excesso de rigor formal em desprezo da sua liberdade; portanto, salvo melhor juízo, deve V. Exa. deferir a medida liminar para suspender os efeitos da sentença de pronúncia e manter o Cidadão em Liberdade até a decisão de mérito do remédio heroico apresentado” (e-doc. 25, fl. 12).



    Examinados os elementos trazidos aos autos, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante. 



    5. Na espécie vertente, não há contradição, obscuridade, omissão, ambiguidade ou erro material. 



    Apesar da falta de clareza da inicial, como reconhecido e afirmado pelo impetrante nos embargos, na decisão embargada foram relatadas e observadas a sequência dos fatos e as peças relativas aos processos mencionados e consideradas as informações prestadas pelo Ministro João Otávio de Noronha, Relator do Habeas Corpus n. 157.521/PE e do Habeas Corpus n. 143.692/PE, e pelo Desembargador Marco Antonio Cabral Maggi, Relator do Habeas Corpus n. 0014254-95.2020.8.17.9000 e do Habeas Corpus n. 0006495-46.2021.8.17.9000. Nela, foi feita citação textual dos pedidos apresentados na impetração desta ação (e-doc. 24, fls. 9-10):



    “Estes os requerimentos e o pedido: ‘Diante de todo exposto neste HC, vem a presença de V. Exa. pedir que: 



    a – Afasta a incidência da Súmula 691 de P. STF para conhecer do presente HC e Deferir medida liminar para suspender os efeitos da sentença de Pronúncia proferida nos autos do processo penal nº: 0019477-36.2015.8.17.0001, apenas em relação ao paciente, posto que, em relação a ele o juízo de direito o pronunciou usando, somente, provas colhidas apenas em inquérito policial, conforme demonstrado. Neste caso, determina a expedição de Alvará de soltura em favor do paciente; 



    b – Caso seja Superada a questão acima pleiteada que seja observado também, com relação ao decreto prisional, que o mesmo fere o princípio da contemporaneidade mitigando os requisitos essenciais para o deferimento de uma medida cautelar, qual seja, especificamente, o periculum libertatis, pois, foram utilizados argumentos que estariam, em tese, latentes em 2015, quando do recebimento da Denúncia do Processo, apenas em dezembro de 2020, na sentença de pronúncia. Deixando claro que carece de contemporaneidade a decisão combatida, deve a mesma, com a máxima vênia, ser cassada, sendo expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente.



    c – No MERITO da impetração que seja deferida a ordem de habeas corpus para: 



    c.1 – Confirmar a medida liminar ora requerida a tornando definitiva e via de consequência, ter-se-á sido feita uma analise mais acurada dos autos e ficara percebido que a decisão de pronúncia baseou-se apenas em provas colhidas no inquérito policial e tal pretensão não é permitida pela Carta constitucional, carecendo assim a mesma de indícios suficientes de autoria, devendo ser o PACIENTE IMPRONUNCIADO, consequentemente determinando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor; 



    c.2. – Caso seja superada a argumentação acima, que seja analisado a falta de contemporaneidade da decisão ora guerreada para que a mesma seja, com relação a prisão preventiva decretada, revogada e seja expedido competente alvará de soltura em favor do paciente. 



    d – No mais, pleiteia-se ajuntada dos RHCs interpostos juntos ao C. STJ e demais provas aceitas em direito, para que seja feita justiça ao caso concreto. Desde já, afirma a impetração que todos os recortes nesta peça juntados, são oriundos do processo citado, os quais pugna pelo seu reconhecimento como verídicos sob as penas legais para nós que os juntamos. 



    e – Requer-se, a dispensa de informações, posto que já se encontra o presente HC devidamente instruído. 



    f – Requer-se também, quando da analise meritória do presente HC, sejamos intimados para possível sustentação oral perante esta honrada Turma deste Pretório Supremo Tribunal’ (sic)”. 



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido ambígua, omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. 



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    7. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694- 695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora